Tribunal: TJMT
Processo: 1003813-76.2023.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003813-76.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), WILSON CAMARGO - CPF: 086.612.918-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO
CONSTANTE DO CONTRATO
–AR DEVOLVIDO
AO REMETENTE
PELO MOTIVO “
NÃO PROCURADO
”
-
IRRELEVÂNCIA -
MORA COMPROVADA
– TEMA 1.132 STJ -
PRECEDENTES
–

SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO
.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço ind
icado no instrumento contratual - Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto p
o
r

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão no
1003813-76.2023
, ajuizada em face de
WILSON CAMARGO
,
julgou extinta a ação
, sem resolução do mérito
.

A

apelante alega
que a mora
do devedor

restou
devidamente
comprovada
mediante envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato.

Posto isso
, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões
, haja vista que não se aperfeiçoou a relação jurídica processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
os termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora
. Em outras palavras,
a referida ação
não encontra
cabimento
apenas
pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

STJ Súmula no 72

- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito,
a
autor
a
ora apelante, para comprovar a mora do devedor, trouxe aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido
pelo motivo “
não procurado
”
.
(ID.
214408282
)

Feito este
introito
, tenho que,
ao revés do que entendeu o sentenciante,
o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora
do devedor.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para
tanto,
sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento
está
sedimentado pelo Superior
T
ribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos
R
ecursos
R
epetitivos – Tema 1.132
, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Logo,
a súplica recursal merece acolhida
.

Ante o
exposto,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso
para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024